Tribunal: TJMT
Processo: 1034477-28.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034477-28.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCAS DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 050.478.631-82 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ADMISSIBILIDADE –OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - CONSTATAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Existindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem ser provido os embargos de declaração, se prestando tal recurso para reexame da causa.

Provê os Embargos de Declaração para esclarecimento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A, através da petição de ID: 128560670, contra o acordão de ID: 127299686, no julgamento da apelação cível de ID: 84973056, por este julgador, NEGANDO-LHE provimento.

Em resumo, as razões de ID: 60894462 alega a embargante, que existe contradição/obscuridade no acórdão publicado, uma vez o mesmo já havia sido publicado em junho 2021 (id.88852967), sendo aviado Recurso Especial (id. 90778483), restando pendente seu julgamento.

Pugnando pelo provimento do presente recurso para, sanar a contradição apontada.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Verifico que assiste razão à embargante.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é o meio processual adequado para dirimir obscuridade, contradição ou omissão, e ainda corrigir erro material existente na decisão proferida, nos termos do disposto no art.1.022 do CPC, in verbis:

'Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (grifei)

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.'

Dessa forma, devem ser acolhidos os embargos no tocante à correção para suprir a contradição/obscuridade apontada, eis que o presente acórdão já havia sido publicado em junho 2021, havendo Recurso Especial pendente de julgamento.

Com essas considerações, acolho os Embargos de Declaração para anular os acordão de ID. 127299686 e ID. 88920499. E por fim, determino a remessa a Vice-Presidência para análise pendente do Recurso Especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022